Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-16.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, LESÃO CORPORAL CULPOSA E DESOBEDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL HARMÔNICAS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, II, do CTB), lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, caput, do CTB) e desobediência (art. 330 do CP), todos em concurso material (art. 69, caput, do CP). A pena foi fixada em 1 ano, 10 meses e 8 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 30 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 6 meses. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução da pena e alteração do regime prisional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados, mesmo sem teste de alcoolemia; (ii) examinar se a conduta do réu configura lesão corporal culposa; (iii) analisar se houve desobediência à ordem legal de parada emitida por policiais militares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova, como auto de constatação, depoimentos policiais e registros de ocorrência, conforme art. 306, §2o, do CTB e jurisprudência consolidada.
4. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, coerentes e corroborados por provas documentais, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e o registro de ocorrência do Corpo de Bombeiros, que descreve lesões na vítima.
5. A versão do réu, isolada nos autos, não encontra respaldo nas demais provas, sendo insuficiente para afastar a autoria e a materialidade dos delitos.
6. A dosimetria da pena observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes e agravante da reincidência, sendo adequada a fixação da pena e do regime semiaberto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “A embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova além do teste de alcoolemia, sendo suficiente o conjunto probatório formado por auto de constatação, depoimentos policiais e registros de ocorrência para demonstrar a materialidade e autoria dos crimes de trânsito.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 306, §1o, II e art. 303, caput, da Lei no 9.503/1997 (CTB); art. 330 e art. 69, caput, do Código Penal; art. 33, §§ 2o e 3o do Código Penal; art. 293 do CTB.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2014780, 0730816-74.2022.8.07.0003, Relator: Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 26/06/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.